Tribunal: TJBA
Processo: 8001770-09.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001770-09.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: CARLOS SALES CHAVES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Recurso de Apelação. Direito Constitucional e Processual Civil. Ação de Obrigação de Fazer. Direito à saúde. Cobertura assistencial. Fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis. Estado da Bahia e Município de Brumado. Responsabilidade solidária entre os Entes Federados. Necessidade evidenciada. Honorários Defensoria Pública do Estado. Recurso do Estado não provido. Recurso do Município não provido. Manutenção da sentença originária. I. Caso em exame 1. Recursos de Apelação interpostos pelo Estado da Bahia e pelo Município de Brumado contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, condenando-os ao fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis à parte autora, além da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado. II. Questão em discussão 2. O cerne da controvérsia está em (I) determinar a responsabilidade do Município de Brumado e do Estado da Bahia pelo fornecimento de insumos não listados no SUS, considerando competência, responsabilidade e os princípios constitucionais, e (II) definir a obrigação de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado, em obediência a sistemática da repercussão geral do Tema 1002 do STF. III. Razões de decidir 3. Depreende-se da narrativa que o autor possui “75 anos, com histórico de internação hospitalar em UTI desde fevereiro de 2022, devido a quadro neurológico, diagnosticado com meningite viral e AVC, necessita fazer uso de fralda descartável, tamanho XG, na proporção de 03 por dia, para evitar agravos de saúde e ter melhor qualidade de vida”. 4. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema no RESP nº. 1.657.156/RJ sob o rito de recursos repetitivos, admitindo a possibilidade de custeio de tratamentos que não estejam elencados na lista do Sistema Único de Saúde, desde que reste demonstrada por meio de laudo médico a necessidade de sua utilização e a incapacidade financeira do enfermo. 5. A tese fixada no julgamento do Tema 793/STF, de repercussão geral, reiterou a responsabilidade solidária dos Entes Públicos para a prática de atos necessários à concretização do direito à saúde, observando-se que estes têm à sua disposição mecanismos de compensação financeira na via administrativa. 6. Nesse diapasão, tratando-se da saúde do apelado, questão de relevância pública, deve o Município e o Estado fornecerem os meios necessários para o seu efetivo tratamento, arcando com os custos das fraldas geriátricas descartáveis, fazendo cumprir seu direito constitucional à saúde, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal de 1988. 7. Nos moldes do Tema 1002, do STF, o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é cabível quando esta representa a parte vencedora em ação movida contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada. Contudo, o valor deve ser destinado exclusivamente ao seu aparelhamento, sendo vedado o rateio entre seus membros. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação do Estado da Bahia conhecido e não provido. Recurso do Município de Brumado conhecido e não provido. Sentença originária mantida integralmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação simultâneos nº 8001770-09.2022.8.05.0032, em que figuram como apelantes ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO e como apelado CARLOS SALES CHAVES. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE BRUMADO e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do Relator.